Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603508-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/12/2022
Número: 0603508-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - FILIPE BARROS BAPTISTA DE
TOLEDO RIBEIRO - PARTIDO LIVRE - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(REQUERENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO
RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43489958
15/12/2022
16:06
Acórdão
Acórdão

Num. 43489958 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516061018500000042454184
Número do documento: 22121516061018500000042454184
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:25:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.703
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603508-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL.
IRREGULARIDADE DETECTADA EM PROCEDIMENTO DE
CIRCULARIZAÇÃO.
INDICAÇÃO
DE
NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA REVELADORA DE INDÍCIOS DE OMISSÃO DE
DESPESAS,
CUJOS
PAGAMENTOS
OCORRERAM
COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS CONTAS DE
CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE USO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO CANCELAMENTO DA NF E DECLARAÇÃO DO
FORNECEDOR
FIRMADA
EXTEMPORANEAMENTE.
REITERADA
A
CONSULTA
AO
ÓRGÃO
FAZENDÁRIO
PERMANECE
A
NOTA
FISCAL
STATUS
ATIVA.
COMPROVAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL DO VALOR CORRESPONDENTE. PERCENTUAL
INEXPRESSIVO. IRREGULARIDADE. GASTOS ANTERIORES À
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAIS
E
NELA
NÃO
DECLARADOS.
PERCENTUAL
DA
OMISSÃO
1,84%.
INEXPRESSIVIDADE. INDICAÇÃO DE RESSALVA. APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.

1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas,
de despesas omitidas na prestação de contas somada à
circunstância de que tais despesas foram pagas com recursos que
não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem não

Num. 43489958 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516061018500000042454184
Número do documento: 22121516061018500000042454184
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:25:28
identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional, providência já realizada pelo
prestador. In casu, a omissão representa percentual de pequena
monta, 0,12%, no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
2. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na
prestação de contas parcial, de gastos realizados e de doações
recebidas em data anterior à sua entrega configura impropriedade
sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as
informações pertinentes constaram na prestação de contas final.
Outrossim, a inconsistência verificada corresponde a 1,84% dos
recursos financeiros registrados na prestação de contas concreta,
portanto, não comprometeu a transparência e o controle dos
gastos, sendo ocaso de aposição de ressalva.
6. Aprovação das contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO,
candidato eleito para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Liberal - PL nas Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital (ID 43310287), o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político (ID.
43380869).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, expediu
Parecer de Diligências (ID. 43431216), manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as
informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE.

Num. 43489958 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516061018500000042454184
Número do documento: 22121516061018500000042454184
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:25:28
Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato, em relação às irregularidades apontadas,
apresentou extratos bancários, retificação de receitas e despesas, bem como notas explicativas.

Na sequência, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com RESSALVAS das contas de
campanha, conforme os seguintes itens irregulares, conforme contido no Parecer Técnico (ID. 43457593):

Item 6.2: Omissão de registro de informações referente à Nota Fiscal nº903, emitida pelo fornecedor
AMANI B HAMUD - CASARAO SPORT ́S, no valor de R$ 3.800,00;

Item 9: gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época. “l. O montante de 54.230,30 representa 1,84% dos recursos
financeiros registrados na prestação de contas.”

A Procuradoria Regional Eleitoral, em seguida, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas, e ponderou que “a contratação de despesas não informadas à época da prestação de contas
parcial, apenas na prestação final, assim como a omissão de despesa relativa à nota fiscal de serviço
não usufruído constituem-se como falhas formais que não têm o condão de macular a confiabilidade
das contas, merecendo apenas ressalvas.” (ID 43473892).

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

O candidato FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO elegeu-se Deputado Federal pelo
Partido Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022. A receita arrecadada, em sua campanha eleitoral, foi
composta de R$ 236.773,34 de doação de recursos financeiros por pessoas físicas; R$ 75.463,42 de doação
de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas; R$ 1.000.000,00 de doação do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha; R$ 1.000.000,00 de doação do Fundo Partidário; R$ 700.000,00 decorrente de

Num. 43489958 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516061018500000042454184
Número do documento: 22121516061018500000042454184
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:25:28
Outros Recursos, valores que somados alcançaram R$ 3.012.236,76.

Para efetivar a prestação de contas juntou relatórios e demonstrativos parciais e, posteriormente, prestou
contas finais, bem como finais retificadoras, para tanto trouxe demonstrativos de arrecadação e gastos, além
de notas explicativas, extratos bancários, dentre outros documentos.

Em análise a documentação apresentada a unidade técnica deste Tribunal apontou a necessidade de
reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes,
através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL RETIFICADORA, gerada e enviada pela INTERNET, com a posterior entrega da
mídia com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e
4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Apresentada a Prestação de Contas Retificadora, sobreveio o Parecer Conclusivo em que a unidade técnica
manifestou-se pela APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS, em razão de duas irregularidades:
a) a omissão de registro de informações de despesas na prestação de contas,
referente à Nota Fiscal nº903, emitida pelo fornecedor AMANI B HAMUD -
CASARÃO SPORT ́S, no valor de R$ 3.800,00;
b) o atraso na apresentação de informações referentes à prestação de contas parcial.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, considerando
que as irregularidades apontadas constituem-se como falhas formais que não têm o condão de macular a
confiabilidade das contas do candidato.

Passa-se a analisar cada uma das irregularidades:

Item 6 - Divergência localizada por meio de confronto de informações prévias - Nota Fiscal
903.

O Parecer Técnico de Diligências identificou omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas apresentada pelo candidato e os dados constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe
o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Solicitou-se a manifestação do prestador de contas.

Intimado o candidato apresentou justificativas e documentos contudo não houve o afastamento da omissão
consistente ao registro de despesas quanto ao fornecedor AMANI B HAMUD - CASARAO SPORT ́S, no
valor de R$ 3.800,00, montante que representa 0,129% dos recursos financeiros registrados na prestação de
contas.

Trata-se das Notas Fiscais de números 902 e 903, ambas emitidas no dia 01/09/2022, a de nº 902 - valor de
R$3.800,00 - foi gerada às 13:51, seu cancelamento ocorreu na mesma data, 01/09/2022, às 14:37
(Data/Hora Autorização), conforme constatado no Portal da Nota Fiscal Eletrônica - Receita Federal:

Num. 43489958 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516061018500000042454184
Número do documento: 22121516061018500000042454184
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:25:28

NF 902 - cancelada.

Ocorre que no mesmo dia, às 14:54 o fornecedor AMANI B HAMUD - CASARAO SPORT ́S emitiu nova
Nota Fiscal de nº 903, no valor de R$3.800,00. Conforme se verifica:

NF 903 - ativa

Nesse contexto, o Parecer Técnico constatou que, mesmo após diligências, remanesce a irregularidade na
NF nº 903.

Em sua manifestação o prestador afirmou que “em diligência junto ao fornecedor AMANI B. HAMUD -
CASARAO SPORT’S (C.N.P.J./M.F. nº 06.281.036/0001-77), o Peticionário apurou que se trata de
operação que, na época dos fatos, foi cancelada para todos os fins de direito, consoante está provado pelo
respectivo comprovante” (43445519).

Demais disso, informa o candidato que procedeu ao recolhimento do valor de R$3.800,00 (três mil e
oitocentos reais) “como demonstração clara de boa-fé, o Peticionário notícia que realizou o recolhimento
da dita quantia em favor da União, por meio da inclusa Guia De Recolhimento Da União (GRU).”
(ID.43468861)

Num. 43489958 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516061018500000042454184
Número do documento: 22121516061018500000042454184
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:25:28
Afirma o setor técnico: "O prestador apresentou cópia da nota fiscal n° 902 cancelada e declaração do
fornecedor de motivo de cancelamento da nota fiscal, id. 43445533. Porém, em consulta ao site
Divulgacandcontas, verifica-se que a nota fiscal n° 903 do fornecedor AMANI B HAMUD - CASARAO
SPORT ́S, no valor de R$3.800,00 está ativa.” (ID.43457593)(destacou-se).

Diante disso, cumpre ressaltar que a Nota Fiscal de nº 902 está, efetivamente, cancelada. Contudo, cinge-se
a controvérsia em relação à NF n°903, a qual encontra-se com status ativa.

Relativamente à NF nº 903, o setor técnico manteve o apontamento de inconsistência, tendo em vista que a
nota fiscal está com informação de válida pelo órgão fazendário, nos termos do § 6° do art 92 da Res. TSE
23607/19, encontrando-se ainda na mesma situação, conforme consulta realizada no Portal da Nota Fiscal
Eletrônica - Receita Federal, acesso em 10/12/2022.

O prestador apresentou o esclarecimento firmado pelo fornecedor somente após a emissão do Parecer
Técnico, que mediante procedimento de circularização revelou indícios de omissão.

Embora o candidato tenha apresentado a declaração de não realização de serviços para a referida Nota Fiscal
de R$3.800,00 (ID.43468862) além de intempestiva, não comprovou seu efetivo cancelamento. Assim, o
prestador não atendeu ao comando contido no art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019 “O cancelamento de
documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária, sob pena de ser considerado
irregular”.

A emissão do documento fiscal gera a presunção da realização de gastos. Logo, não havendo prova do
cancelamento, há de ser mantido o apontamento de omissão em relação à despesa de R$3.800,00 perante o
fornecedor AMANI B. HAMUD - CASARÃO SPORT’S. Trata-se, portanto, de utilização de recursos de
origem não identificada (RONI).

Neste sentido:
“A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta mediante
procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do fornecedor quanto à
despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com recursos que não transitaram pela
conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem não identificada.” (PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO
DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA.
PROVA.
TRÂNSITO
PELA
CONTA.
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.(...)
1. Configura omissão de despesas a ausência de registro e comprovação de gastos eleitorais com
combustíveis cuja apuração somente foi possível em razão da circularização com a base de dados da
Fazenda Pública Estadual.
2. Detectadas notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha, mediante circularização, a ausência de
registro nos extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de campanha configura a utilização de
recursos de origem não identificada. In casu, deve ser determinado o recolhimento dos valores
correspondentes a tal irregularidade ao Tesouro Nacional.

Num. 43489958 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516061018500000042454184
Número do documento: 22121516061018500000042454184
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:25:28
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060042655, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 180, Data 29/08/2022)

Como o prestador apresentou comprovante bancário de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de
R$3.800,00 - NF nº903 (ID43468864), fica afastada a necessidade de imposição de recolhimento da quantia
ao erário.

Por fim, considerando que a unidade técnica indica que o montante da irregularidade representa 0,12% dos
recursos financeiros registrados na prestação de contas, há possibilidade de aposição de ressalva, em vista da
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta Corte.

Item 9: Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados à época.

Pela unidade técnica foram detectados gastos havidos em data anterior à data da entrega da prestação de
contas parcial, entretanto, o prestador deixou de informá-los à época.

Compulsando os autos depreende-se que, referidos gastos havidos antes da apresentação da prestação de
contas parcial, e nela não declarados, foram inseridos na prestação de contas finais.

Informa o Setor Técnico: “Permanece o atraso na apresentação de informações referentes à prestação de
contas parcial. O montante de 54.230,30 representa 1,84% dos recursos financeiros registrados na
prestação de contas. Ressalva apontada.” (ID.43457593).

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral ponderou “tendo o prestador justificado o motivo
pelo qual referidos gastos não foram juntados na prestação de contas parcial, bem como tendo apresentado
devidamente os comprovantes e recibos eleitorais na prestação de contas final, entende-se que possível a
aprovação com ressalvas, nos termos da jurisprudência do C. TSE.” (43473892).

Sobre o ponto esta Corte já se manifestou no sentido de que “A omissão, na prestação de contas parcial, de
doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.” (Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de Relator Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Em conclusão, referidos gastos havidos antes da apresentação da prestação de contas parcial, e nela não
declarados são impropriedades superáveis, mediante a aposição de ressalvas, eis que a fiscalização e
integridade das contas finais não foram comprometidas.

DISPOSITIVO

Num. 43489958 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 15/12/2022 16:06:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121516061018500000042454184
Número do documento: 22121516061018500000042454184
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/12/2022 18:25:28
Em face do exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por FILIPE
BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido
Liberal, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n° 23607/2019.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603508-80.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 FILIPE
BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO
RIBEIRO - Advogado do REQUERENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.